Tribunal: STF
Processo: Rcl 91657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0100098-42.2022.5.01.0204), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista em que se discute a responsabilidade subsidiária de ente da Administração Pública estadual pelo inadimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado(a) de prestadora de serviços por ele contratada.
Após o percurso de todo o iter processual, o TST negou provimento ao agravo interno do ente público, mantendo a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o decidido pelo STF no Tema 246 de Repercussão Geral.
[...]
No caso em análise, o TST manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base, exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o dano, em manifesta afronta ao decidido na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118/STF.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus sucumbenciais”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região , nos seguintes termos:

“No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.
Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 
Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.” (eDoc. 5)

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do ente público:

“A condição de tomador atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, na forma da Súmula 331, V do C. Tribunal Superior do Trabalho, mesmo após o julgamento da ADC 16 pelo STF. A imposição da responsabilidade subsidiária dispensa a existência de lei específica, porque resulta tanto da aplicação direta da Constituição, arts. 1º, IV e 170, assim como pela teoria da culpa "in eligendo" e "in vigilando".
[...]
 A princípio, no contrato de gestão inexistiria a responsabilidade solidária ou subsidiária, uma vez que os convênios e contratos desta natureza têm por elemento fundamental a cooperação, de modo a ser alcançado determinado fim de interesse comum, "in casu", serviços de saúde pública. 
Ocorre que, analisando os termos do contrato de gestão, sobretudo as cláusulas segunda e terceira, relativas às obrigações da contratada (1ª ré) e do contratante (2º réu), verifica-se grande ingerência do Estado no desenvolvimento da atividade da contratada, distanciando-se, dos propósitos da parceria propriamente dita. 
Percebe-se assim, a transferência a terceiro de atividade-fim do Estado, segundo o art. 196 da Constituição Federal. 
[...]
No entanto, os documentos carreados pelo recorrente não comprovam a vigilância quanto à atividade prestada pela primeira ré, nem quanto às obrigações patronais dos trabalhadores que lhe prestaram serviços. Na sentença restou evidenciada a inexistência de pagamento das verbas rescisórias. Importante frisar que não houve demonstração pelo Estado de que tenha havido a aplicação de penalidades como advertência ou multa. Embora o artigo 197 da Constituição Federal permita a execução indireta dos serviços através de terceiros, a celebração de convênio de prestação de serviços na área de saúde não exclui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores, em caso de inadimplemento do real empregador, uma vez que o labor destes se reverteu em favor da própria atividade estatal e o dano trabalhista causado advém da atuação pública, por ter incorrido o tomador dos serviços em culpa "in eligendo" e "in vigilando".
[...]
No caso em análise, há conflito entre os princípios da proteção do interesse público e o da proteção ao trabalhador, devendo sobrepor-se aquele apto a realizar o Direito no caso concreto. 
Cumpre salientar, por outro lado, que não se discute, "in casu", a constitucionalidade do parágrafo primeiro, do artigo 71, da Lei nº 8.666/93, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, mas, sim, a possível responsabilização da Administração Pública por não ter fiscalizado corretamente a empresa prestadora de serviços, quanto às suas obrigações legais e contratuais. 
Não se trata, assim, de negar-se vigência, ou eficácia, ao indigitado artigo 71, da Lei nº 8.666/93, mas de compreender que a lei de licitações objetiva, sim, eximir o erário de quaisquer ônus excedentes do objeto da parceria pública, contraídos por quem celebrou tal contrato. Mas o faz impondo, à Administração Pública, o encargo de controlar, rigorosamente, o fiel adimplemento das obrigações derivadas da contratação, notadamente porque o melhor preço, pedra de toque da lei de licitações, não pode abrir espaço para a oferta de condições inexequíveis por parte dos participantes do processo licitatório. 
Diante de tais termos, tem-se que, se é possível cogitar da inexistência de culpa in eligendo da administração, quando observa os estritos ditames legais para as contratações que realiza, não menos certa se mostra a conclusão de que a Lei nº 8.666/93, em seu conjunto, a eximirá de toda e qualquer responsabilidade quanto a esses mesmos contratos se, e somente se, houver efetiva aferição do cumprimento das obrigações afetas ao sujeito contratado. Caso contrário, incorre a administração pública em culpa "in vigilando", não se beneficiando, como corolário, de qualquer isenção.
[...]
Ademais, a incumbência do contratante, no caso o ente público, em promover a fiscalização da contratada terceirizada, foi reafirmada pelo E. STF, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, cujo acórdão de Relatoria do Exmo. Ministro Luiz Roberto Barrozo foi publicado no DJE em 06/09/2019, consagrando a seguinte tese: "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993." 
 Ainda que a prestação de serviços do reclamante em benefício do segundo réu seja incontroversa, ocupando este, a posição de tomador dos serviços, conforme os termos da Súmula nº 331, item V, do C. TST, o verbete sumulado também se apresenta como amparo para afastar a responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública pelo mero inadimplemento do empregador, desde que fique comprovada a efetiva fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços, o que não se verifica na espécie.
 Note-se, ainda, que não foram apresentados pelo segundo réu quaisquer documentos como meio de prova da fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada, durante o contrato de trabalho da autora. 
Depreende-se, portanto, do conjunto probatório coligido aos autos a insuficiência de comprovação concreta e adequada da fiscalização da contratada durante todo o contrato de trabalho da empregada, que fosse capaz de reprimir o descumprimento das obrigações pactuadas, independentemente da natureza das parcelas inadimplidas, sendo evidente a sua omissão, a despeito do ônus que lhe cabia, nos termos das Súmulas nºs 41 e 43, supramencionadas.
[...]
Oportuno destacar, que não se trata de mera presunção de culpa atribuída ao ente público, na medida em que compete à Administração Pública, na qualidade de contratante, nomear um fiscal para o contrato, consoante art. 67 da Lei nº 8.666./93, o qual deve, dentre outras atribuições, verificar o regular cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada. Ocorre que resta evidenciado que a fiscalização foi realizada de forma precária, não cumprindo de maneira eficaz as disposições legais impostas ao contratante, mesmo porque, na espécie, inquestionável o dano experimentado pela reclamante, que deixou de receber suas verbas trabalhistas em razão da conduta de sua empregadora. 
Logo, em razão da ausência de evidências de fiscalização eficaz realizada pelo segundo réu, correta a r. sentença que o condenou subsidiariamente ao pagamento dos créditos deferidos à reclamante.” (eDoc. 3, fls.248/254) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo  100098-42.2022.5.01.0204).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente